Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009887-36.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAPHAELLY PADILHA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 039.490.761-23 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1009887-36.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Raphaelly Padilha da Costa Ribeiro

Embargado(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado em hora, contado minuto a minuto, independentemente de intimação. (CC, art. 132, § 4o)

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargada, e deu-lhe parcial provimento, para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal, no tocante à manifestação a respeito da deserção do recurso inominado interposto pela empresa de telefonia.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica na petição juntada no ID. 148449190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão a Embargante, pois, de fato, restou omissa quanto à análise da manifestação a respeito da deserção do recurso inominado interposto pela empresa de telefonia.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração,
dou-lhe provimento
, declaro nulo o acordão impugnado, ante a omissão da decisão no tocante a manifestação de deserção recursal, e passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela empresa de telefonia Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para anular o débito no valor de R$ 365,42 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), Contrato n.o 000000505563935, devendo a reclamada providenciar a baixa junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno ainda a Reclamada, em indenizar a reclamante no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 19/11/2019.

Da analise dos autos, verifico que, em 15/07/2022, a empresa de telefonia interpôs o Recurso Inominado, conforme petição juntada no ID.139139320.

Compulsando os autos, observo que as razões recursais foram digitalizadas em 15/07/2022 (sexta-feira) às 18h18min (ID. 139139320), mas as guias do preparo foram digitalizadas somente 26/07/2022 (ID. 139139334), ou seja, após o decurso do prazo de 48 horas.

O artigo 42, § 1o da Lei no 9.099/95 determina,
in verbis:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ainda, dispõe o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Se o prazo de 48 horas vencer em dia não útil, prorroga-se para a primeira hora do primeiro dia útil subsequente. Não sendo efetuado o preparo no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1o, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1o
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o
§ 4o
do art.
132
do
Código Civil
.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo
42
,
§ 1o
, da Lei no
9.099
/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas
as 48
horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Desta forma, não sendo comprovado pela parte, o recolhimento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, este deve ser julgado deserto.

Assim tem decidido esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - O
PREPARO
É PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 54 DA LEI 9.099/95 –
PREPARO

INTEMPESTIVO
–
DESERÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO INOMINADO –
PREPARO
RECURSAL - COMPROVAÇÃO
INTEMPESTIVA
– CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95, DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DESERÇÃO
CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(N.U 1000980-13.2020.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO
RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO
CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não tendo sido comprovado o
preparo
nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação para recolhimento, impõe-se a declaração de
deserção
recursal, sendo inadmissível complementação
intempestiva
e, portanto, não conhecido o recurso.
(N.U 1002052-39.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Portanto, o preparo recursal por constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso deve ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto e condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022